Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020418-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CONSORCIO PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR - PPDV
Vistos etc.
Postergo a análise do pedido liminar para após a manifestação da Agravada.
Desta feita, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora